Tribunal: TJES
Processo: 5002057-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002057-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (3)
AGRAVADO: RIO NEGRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5002057-38.2022.8.08.0000

Agravantes: Dacasa Financeira S/A e outros

Agravados: Rio Negro Administração e Participações Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento dos exequentes quanto à expedição de alvarás para o levantamento de valores que foram objeto de bloqueio judicial, por reputar, sinteticamente, que “
não havendo definitividade do valor principal exequendo, a sentença não tem aptidão para ser efetivada, embora conte com o seu trânsito em julgado, de modo que não se mostra segura a liberação de quaisquer quantias neste momento
” (id 2283049).

Em acréscimo, o magistrado de primeiro grau ainda consignou que “
o mesmo se aplica aos seus consectários, como as verbas honorárias pleiteadas pelos patronos da parte exequente, isto porque tais quantias têm como base de cálculo o valor principal, ainda objeto de discussão judicial
”. Tudo isso porque o juiz singular entendeu por agir com cautela, tendo em vista a pendência de Recurso Especial interposto pelos executados, no qual se busca “
além da necessidade da definição do quantum do valor principal devido [...] a necessidade de procedimento liquidatório
”.

Os agravantes se voltam contra o referido pronunciamento, a fim de vê-lo reformado, sustentando para tanto que a execução originária é definitiva, não podendo a simples interposição de Recurso Especial servir de óbice ao levantamento dos valores vindicados. Acrescentam que fazem jus à liberação dos valores apontados “
pois conforme farta jurisprudência pátria o Recurso Especial interposto, não retira o caráter definitivo da execução, devendo ser imediatamente expedidos os competentes alvarás, sem necessidade de caução
”. Alegam que “
se o valor principal já está consolidado, o quantum relativo aos honorários sucumbenciais também está, não podendo o Recurso Especial interposto, servir de óbice para o levantamento destes valores”,
acrescentando a respeito do caráter alimentar da verba honorária.

Por meio da decisão com o id 2336714, indeferi a tutela antecipada recursal postulada.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (id 2539935), suscitando preliminar de violação ao princípio de dialeticidade. Quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão.

Informações do juízo de origem (id 2738130).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento nº 5002057-38.2022.8.08.0000

Agravantes: Dacasa Financeira S/A e outros

Agravados: Rio Negro Administração e Participações Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Antes de mais nada, consigno que a petição manejada pelos agravados no id 4141233 versa acerca de matéria inédita, não submetida ao crivo do juízo de origem, razão pela qual encontra óbice para a sua apreciação neste Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Preliminar Recursal de “
Ausência de Dialeticidade
”

Inicialmente, para que não se alegue omissão, hei por bem enfrentar a arguição de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelos agravados, como preliminar recursal, muito embora tal questão não tenha sido delineada dessa forma pelos agravados.

A leitura do relatório deste pronunciamento já evidencia que os agravantes teceram suas razões recursais com elementos suficientes para, em tese, atenderem a dialética necessária ao combate dos fundamentos externados pela decisão agravada, o que realmente se confirma pelo cotejo argumentativo dessas peças processuais.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Mérito Recursal

Consta dos autos que, na origem, tramita o cumprimento de sentença que restou transitada em julgado na data de 05/4/2017 e que, por sua vez, já teve a impugnação rejeitada e, após a realização de perícia contábil para a aferição do valor executado, houve decisão homologando os cálculos do perito para o respectivo prosseguimento da satisfação do crédito.

Ocorre que contra esta última decisão (
homologatória do cálculo da perícia judicial
) houve a interposição de Agravo de Instrumento nº 0027998-08.2019.8.08.0024 pelos executados (ora agravados) que foi julgado improvido pela Primeira Câmara Cível na data de 08/06/2021 (DJe: 23/06/2021), em acórdão ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DESFECHO CONGRUENTE COM A COISA JULGADA FORMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1 Segundo o STJ [...] O julgador não está obrigado a examinar, como se respondesse a um questionário, a totalidade das afirmações deduzidas pelas partes no curso da marcha processual, bastando, para a higidez do pronunciamento judicial, que sejam enfrentados os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, circunstância plenamente verificada no particular.[...] (EDcl no AgInt no RMS 62.808/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 06/04/2021).

2 No caso vertente, iniciada a fase do cumprimento de sentença, o juiz singular, após determinar a realização da prova pericial contábil, proferiu a decisão, por meio da qual homologou o laudo pericial e confirmou como valor devido aquele apurado pelo expert , segundo a tese da credora (agravada).

3 - Embora o acórdão (título executivo) tenha feito menção à necessidade de se realizar uma conciliação entre os cheques e os contratos, esta, com efeito, seria necessária para, sob o viés do excesso de cobrança ( já que é bom lembrar que o cálculo do valor originário levado a efeito pelo credor estipulava juros remuneratórios de 6%, enquanto os contratos firmados entre as partes, estampavam 2,4% ou 2,5% ), readequar o valor devido ao patamar de juros remuneratórios convencionados, sendo que dita exorbitância se esvaziou a partir do momento em que a credora lançou em seu cálculo total o percentual menor (2,4%).

4 Além disso, à luz dos atos normativos insertos nos artigos 371 c/c 479, ambos do CPC, sobressai que o juiz singular aquilatou de forma correta os elementos fornecidos pelo laudo pericial, porquanto atribuiu conclusão jurídica consentânea com coisa julgada formada, no sentido de que o valor do crédito apurado pelo perito nos termos da tese da agravada é o que deve prevalecer.

5 - Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, neg ar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 08 de junho de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199013749, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Os executados (agravados) então interpuseram Recurso Especial contra o referido acórdão (id 2328148), no qual não há sequer pleito concessão de efeito suspensivo e que, diga-se de passagem já restou inadmitido mediante decisão proferida pelo Vice-Presidente deste egrégio TJES (id 3036913) na data de 28/6/2022, a qual, segundo informam os agravados e consta do sistema de consulta processual, teria sido desafiada por Agravo de Instrumento no Recurso Especial, ainda pendente, mas que também não se tem notícia de efeito suspensivo.

Como se vê, a causa originária já tramita por dilatado período (ação monitória dos idos de 2002, com título judicial transitado em julgado na data de 05/4/2017), já está em sede de cumprimento de sentença que não teve impugnação acolhida e ainda foi realizada a liquidação por meio de perícia judicial com a superveniente decisão homologatória do laudo pericial, circunstância que, segundo entendo, evidenciam a natureza definitiva da execução, mesmo que pendente a apreciação do propalado Recurso Especial que sequer estampou pleito de concessão de efeito suspensivo.

Assim, tenho que a hipótese vertente atrai a incidência do seguinte entendimento que prevalece no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.481.619/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINITIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
É definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 938.640/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. SÚMULA 83/STJ. 3. REUNIÃO DE FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2.
É definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, dispensando-se a prestação de caução para levantamento dos valores depositados.
Precedentes. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.
3. Inviável a reunião de feitos se um deles já foi julgado, inclusive com trânsito em julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.532.241/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. É firme a orientação desta Corte de que o reexame dos critérios e informações contábeis utilizados para a liquidação da sentença exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, especialmente em casos em se discute divergência entre o cálculo apresentado pelo credor/devedor e o reconhecido pela Contadoria Judicial. Assim, torna-se inviável em sede de Recurso Especial desconstituir o acórdão recorrido, uma vez que para aferir o acerto/desacerto das contas apresentadas, inevitavelmente, seria necessário o reexame do acerto fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg. no AREsp.
346.433/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.9.2015 e AgRg. no REsp. 1.392.202/PI, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 14.8.2014.
2.
O entendimento adotado pela Corte de origem quanto à possibilidade de prosseguimento da Execução, ainda que pendente análise de recursos por Cortes Superiores, pois desprovidos de efeito suspensivo, encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedente: AgRg no AREsp. 245.055/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 30.10.2013.
3. Agravo Interno da União desprovido.
(AgInt no AREsp n. 231.700/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 9/3/2017.)

A propósito, invoco os seguintes julgados deste TJES:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DEFINITIVA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CAUÇÃO DESNECESSIDADE RECURSO DESPROVIDO.
O levantamento de valor depositado judicialmente prescinde de caução quando a hipótese cuidar de execução definitiva, mormente quando já rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecida a preclusão da decisão judicial que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007648, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO DEFINITIVA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR EXECUTADO – LEVANTAMENTO APENAS DA QUANTIA INCONTROVERSA. 1.
Em se tratando de execução definitiva, ou seja, de título judicial transitado em julgado, é inexigível a prestação de caução pelo exequente para o levantamento de valores depositados pelo executado, mesmo quando pendente julgamento de recurso interposto contra a decisão que rejeitou o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Por outro lado, considerando a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que alterará o valor executado, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois deferiu o levantamento apenas da quantia incontroversa. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139016323, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
De acordo com o C. STJ, é definitiva a execução fundada em título judicial transitado em julgado, ainda que pendente de julgamento recurso interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a qual não foi concedido efeito suspensivo, já que revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, o que afasta a necessidade da prestação de caução para levantamento de valores depositados pelo exequente. (AgRg no AREsp nº 245.055/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2013).
2. Sendo assim, não vejo como obstar a expedição de alvará em favor do agravante, sobretudo do valor incontroverso.
3. Em tempo, apesar de ser possível o levantamento dos valores, entendo prudente, ao menos neste momento, deferir a expedição do alvará apenas do valor incontroverso, qual seja R$ 223.240,79 (duzentos e vinte e três mil duzentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), na medida em que o magistrado de primeiro grau ainda não apreciou a alegação de possível excesso de execução.
4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002649, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DEFINITIVA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ VALOR INCONTROVERSO VALORES CONDIZENTES COM O COMANDO SENTENCIAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, em sede de execução definitiva de sentença transitado em julgado afigura-se desnecessária a prestação de caução para levantamento da quantia bloqueada. 2. Tendo em vista que a decisão objurgada determinou a expedição de alvará de valor incontroverso, deve prevalecer a celeridade processual, alcançando ao credor o valor perseguido, ainda que em montante parcial, não havendo razão para sobrestar a liberação de valor incontroverso depositado nos autos, atrasando, ainda mais, a realização do direito reivindicado na demanda. 3. Não há como acolher o pedido de suspensão do cumprimento de sentença referente à ação de busca e apreensão, até a decisão final da execução em trâmite nos autos da ação revisional processo tombado sob o nº 0007485-07.2009.8.08.0012) -, já que as provas documentais que foram juntadas no presente instrumento demonstram, aparentemente, que os valores apresentados pelo recorrido no petitório de fls. 128/129 são condizentes com o comando sentencial e, inclusive, com os parâmetros estabelecidos com a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela própria agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001863, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/06/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Nesse contexto, reconheço que há de ser afastada a intelecção externada na decisão agravada de que a “
sentença exequenda não atende o requisito da efetividade a propiciar o levantamento
”, de modo que o juízo de origem deverá aferir a documentação necessária e a regularidade da representação dos exequentes (
tendo em vista que o instrumento procuratório com id 2283051 aparenta prazo de validade vencido
), sobretudo com relação à agravante Dacasa Financeira S/A que está em regime de liquidação extrajudicial, o que deverá ser aferido pelo juízo da execução acerca de eventuais valores pertinentes ao crédito dos advogados (agravantes) com relação a ela (natureza contratual).

Com base em tais fundamentos,
dou

parcial
provimento
ao recurso, a fim de determinar que o juízo de origem reconheça que a execução originária é definitiva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO DO LAUDO PERICIAL. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A leitura do relatório deste pronunciamento já evidencia que os agravantes teceram suas razões recursais com elementos suficientes para, em tese, atenderem a dialética necessária ao combate dos fundamentos externados pela decisão agravada, o que realmente se confirma pelo cotejo argumentativo dessas peças processuais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada.

2. Segundo o colendo STJ “
[...] É
definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a prestação de caução para levantamento dos valores depositados. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 938.640/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

3. No caso, a causa originária já tramita por dilatado período (ação monitória dos idos de 2002, com título judicial transitado em julgado na data de 05/4/2017), já está em sede de cumprimento de sentença que não teve impugnação acolhida e ainda foi realizada a liquidação por meio de perícia judicial com a superveniente decisão homologatória do laudo pericial, circunstância denota a natureza definitiva da execução, mesmo que pendente a apreciação do propalado Recurso Especial que sequer estampou pleito de concessão de efeito suspensivo.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal suscitada pelos agravados e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.